Tribunal: STF
Processo: RE 1492265
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    A parte autora busca a reparação por danos morais decorrentes da exposição a agrotóxicos aplicados em área pertencente à União, próxima a sua residência, arrendada a terceiro, e que foi utilizada para plantação.



    De início, importante destacar que o evento causador do dano é fato notório (art. 374, CPC), tratando-se do uso de agrotóxicos nocivos na plantação que existia na área arrendada pela União a Valmir Antônio Maffini, em 12/08/2013 (contrato de arrendamento nº 004/2013: processo 5007779-05.2020.4.04.7102/RS, evento 1, INQ11; pg. 31/38).



    Tal fato provocou a instauração do Inquérito Civil Público nº 1.29.008.000065/2014-15, pelo MPF, resultando na recomendação nº 12/2014, que constatou, após vistoria do IBAMA, o usorregular de defensivos na plantação. Ademais, originou o ajuizamento de 113 ações no Juizado Especial Federal de Santa Maria, bem como da ação penal nº 5000613-58.2016.4.04.7102 pela prática de crime ambiental (art. 56, da Lei nº 9.605/98).



    Em resumo, o produtor rural (arrendatário) foi notificado para abster-se de utilizar os defensivos agrícolas (processo 5007779-05.2020.4.04.7102/RS, evento 1, INQ12; pg. 13), em 30/04/2014, cessando a aplicação de agrotóxico após tal data, conforme registrado na perícia técnica elaborada nos autos (processo 5007779-05.2020.4.04.7102/RS, evento 107, LAUDO1; pg. 5, "item 05.7"). Em 12/12/2014, o MPF expediu a RECOMENDAÇÃO nº 12/2014, que resultou na elaboração do primeiro termo aditivo ao contrato de arrendamento nº 004/2013, adotando-se a restrição sugerida pelo MPF, conforme se extrai do inquérito civil nº 1.29.008.000065/2014-5 (processo 5007779- 05.2020.4.04.7102/RS, evento 1, INQ15; pg 11/14).



    Nesse contexto, vislumbra-se que a responsabilidade da União pelo dano ambiental é manifesta e objetiva, uma vez que deixou de fiscalizar o correto uso da terra arrendada, permitindo, com a sua omissão, a aplicação irregular de pesticidas pelo arrendatário.



    (...)



    Assim sendo, seguindo a linha de entendimento da superior instância, para efeito de condenação da ré na reparação dos danos morais sofridos pelos moradores próximos, tenho como necessária a demonstração de (a) residência da parte autora em local limítrofe à área de plantio em que foi aplicado o agrotóxico (até 100 metros - norma técnica da ABNT; NBR 9843/2013), (b) no período de 12/08/2013 (início do contrato de arrendamento nº 004/2013) a 30/04/2014 (data em que cessou a aplicação dos agrotóxicos).



    No caso concreto, tenho que a parte autora não logrou demonstrar que residia no local, à época dos fatos. O comprovante de residência carreado (evento 66, DECL2) encontra-se registrado em nome de terceiro, no caso, o cônjuge da tia da demandante, vínculo familiar extraído pelo registro de identidades e certidão de casamento (evento 74, CERTCAS2 , evento 74, OUT3 e evento 74, RG5). A declaração firmada pela própria demandante presta-se apenas a comprovar o ato jurídico realizado, não o conteúdo produzido, consoante preconiza o art. 408, parágrafo único do CPC (evento 66, DECL2).



    Portanto, não tendo a postulante se desincumbido integralmente do ônus da prova a amparar o direito alegado, impõe-se o não acolhimento da pretensão deduzida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente